Tribunal: TCU
Processo: 010.087/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1562/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 7/2022 conduzido, para o registro de preços, pela Indústria de Material Bélico do Brasil - Imbel com vistas à aquisição de equipamentos para a seção de meio ambiente sob o valor estimado de R$ 26.284,58, tendo a previsão de vigência do ajuste em doze meses (Peça 3, p. 6); Considerando que o TCU deve conhecer da presente denúncia, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o ora denunciante teria apontado, em síntese, que a licitante vencedora do certame para o item 4 teria ofertado o rádio comunicador portátil, com apenas 16 canais, a despeito de o edital solicitar 26 canais, configurando a suposta violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica teria proposto o conhecimento da presente denúncia, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do RITCU, para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante da baixa materialidade do seu objeto, promovendo, assim, o subsequente arquivamento do presente feito; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, contudo, de anotar a presente representação prejudicada, no mérito, em função aí, porém, da efetiva necessidade de a avaliação ser promovida pela Imbel sobre a apontada falha diante da sua competência primária para a fiscalização dos seus próprios atos e procedimentos administrativos; Considerando, enfim, que o presente feito pode ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU diante da necessidade de assegurar o pleno interesse público à informação, sem prejudicar, contudo, a intimidade dos interessados, promovendo, para tanto, a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 234, 235, parágrafo único, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 010.087/2022-2 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.2. Entidade: Industria de Material Bélico do Brasil - Imbel. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva para que, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a Indústria de Material Bélico do Brasil - Imbel adote as medidas cabíveis para a plena e efetiva apuração, com a respectiva solução, sobre todas as falhas apontadas neste processo de denúncia diante da competência primária da empresa estatal para a fiscalização dos seus próprios atos e procedimentos administrativos, devendo a Imbel informar o TCU sobre o resultado dessa apuração, com a respectiva solução, dentro do prazo de 120 dias contados da notificação desta deliberação; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora denunciante, para ciência; 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, além da integral cópia do presente processo, assegurando aí, contudo, o efetivo sigilo sobre as eventuais peças gravadas com essa chancela e sobre a autoria da denúncia, à Indústria de Material Bélico do Brasil - Imbel, para ciência e cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.4. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de manter e assegurar o efetivo sigilo em relação a eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.